Tribunal: TJMT
Processo: 1007162-17.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007162-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), ANTONIO LIMA CUNHA FILHO - CPF: 277.879.808-00 (ADVOGADO), FERNANDA NEVES REMEDIO - CPF: 406.580.818-96 (ADVOGADO), KELLY DE CAMPOS KAWAGISHI - CPF: 320.544.068-48 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), FILIPE CASELLATO SCABORA - CPF: 369.213.138-08 (ADVOGADO), ANDRE MORAIS BACHUR SILVA - CPF: 363.476.898-39 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. - CNPJ: 15.046.269/0001-86 (AGRAVANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

RECUPERAÇÃO JUDICIAL –- ACORDO ENTRE CREDOR E EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSTERIOR IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO QUE ARBITROU O CRÉDITO DECORRENTE (VERBA HONORÁRIA) POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 49, “CAPUT” DA LEI N. 11.101/05 – CRÉDICO EXTRACONCURSAL - LITÍGIO EXISTENTE – VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE AO LABOR - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA – INCIDÊNCIA DO § 8º, DO ARTIGO 85 DO CPC – VALOR ELEVADO DO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

À luz do artigo 49, “caput” da Lei n. 11.101/2005, considera-se crédito extraconcursal aquele que é fixado após o pedido de recuperação judicial.

Precedente: “(...) 9. O marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015 em relação aos honorários advocatícios é a data da prolação da sentença. Precedentes. 10. Sentença arbitral estrangeira homologada parcialmente. Processo extinto sem resolução de mérito em relação à requerida ILLUSION ACESSÓRIOS DE MODAS LTDA. (SEC 14.385/EX, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018).

É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente, quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido; todavia, em se tratando de valor de crédito que ultrapassa R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o § 8º, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que
JULGOU IMPROCEDENTE
a Impugnação de Crédito n.
0006753-33.2017.8.11.0086 - Código 111367
- na Recuperação Judicial n. 0003435-42.2017.8.11.0086 - Cód. 105258, da
TAUÁ BIODIESEL LTDA
, sob o argumento de que o crédito não era existente à época do pedido de recuperação judicial.

Em síntese, a Agravante aduz que “(...)
seu crédito é originário da Ação de Execução tombada sob o nº. 1062608-18.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 6ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/ SP, movida por BANCO INDUSVAL S.A. em decorrência da cobrança de duas Cédulas de Produto Rural Financeiras, emitidas pela Agravada e avalizada pela empresa TÊXTIL CANATIBA”; que “(...) o MM. Juízo da 6ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo fixou honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, ou seja, estabeleceu o montante de R$ 4.832.448,08 (quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oito centavos) em favor da ora Agravante a título de honorários sucumbenciais”; que “(...) considerando que a lista de credores apresentada inicialmente pela Agravada e posteriormente pelo Administrador Judicial equivocadamente não constava o crédito pertencente à Agravante, necessário se fez o ajuizamento da Impugnação Judicial ao Crédito de origem para sua inscrição do rol de credores da Recuperação Judicial da Agravada, de forma a não prejudicar seus direitos creditórios. Ato contínuo, no curso da Impugnação Judicial ao Crédito, a própria Agravada reconheceu o débito existente perante a Agravante, tendo as partes transacionado para concordar com a inclusão do crédito pertencente à esta Sociedade de Advogados, no valor acima mencionado, na Classe III (crédito Quirografário) (DOC. 08), no quadro geral da referida Recuperação Judicial”. (ID. Num. 85098462 - Pág. 6)

Assevera que “(...) inobstante ao acordo entabulado entre as partes, o MM. Juízo de primeiro grau houve por julgar improcedente a Impugnação Judicial ao Crédito de origem para manter excluído o crédito da Agravante no Quadro Geral de Credores (“QGC”) da Recuperação Judicial da ora Agravada e não homologar a transação acima mencionada, sob o fundamento de que o crédito da Agravante não existia à época do pedido de recuperação judicial e que o acordo entabulado entre as partes ofende o disposto no art. 45 da Lei nº. 11.101/2005, pois a inserção do crédito da Agravante não se limita à satisfação dos interesses individuais do credor e devedor (...)”.

(ID. Num. 85098462 - Pág. 6 e 7)

Destaca a ocorrência de acordo firmado entre as partes, eis que “(...) a Agravada Tauá, transacionou com a Agravante em 07 de maio de 2018 (DOC. 08), para reconhecer e concordar com a inclusão do crédito pertencente à esta Sociedade de Advogados, ora Agravante, no valor R$ 4.832.448,08 (quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oito centavos) na Classe III (crédito Quirografário), no quadro geral de credores da Recuperação Judicial. No entanto, em que pese a composição amigável entre as partes, a r. decisão agravada fundamenta a não homologação do acordo em razão de suposta ofensa ao disposto no art. 45 da Lei nº. 11.101/2005, afirmando que a inserção do crédito da Agravante não se limita a satisfação dos interesses individuais do credor e devedor, repercutindo sobre todos os credores (...). Em suma, em afronta ao princípio da autonomia da vontade das partes, o MM. Juízo de primeiro grau entendeu que não poderia haver homologação de acordo firmado diretamente entre a Agravante e a Agravada, tendo em vista que impacto sobre todos os demais credores. No entanto, ao contrário do quanto não observado na r. decisão agravada, cumpre inicialmente mencionar que o acordo firmado entre as partes foi celebrado em atenção aos princípios da probidade e boa-fé, de forma livre, sem máculas, vícios ou distorções, representando tão somente a real vontade das partes em realizar a composição acerca do seu direito disponível, requisitos necessários para a homologação judicial, não havendo qualquer irregularidade ou abusividade constante no instrumento. Nesse sentido, em consonância ao entendimento acima acerca do direito disponível, cumpre informar que o acordo firmado entre as partes já foi objeto do recurso de Agravo de Instrumento nº. 1012398-81.2020.8.11.0000, interposto pela Agravante nos autos da Recuperação Judicial da Agravada, o qual fora julgado parcialmente provido este E. Tribunal de Justiça (DOC. 09), para determinar que cláusulas de renúncia de honorários advocatícios previstas no Plano de Recuperação Judicial da ora Agravada não são aplicáveis à Sociedade Agravante”. (ID. Num. 85098462 - Pág. 8 e 9)

Ressalta que o acordo firmado decorreu de direito disponível em que se reconheceu a existência do crédito da Agravada.

Diz que a decisão merece ser reformada em razão a natureza alimentar do crédito.

Acerca da distribuição do ônus sucumbencial, destaca que, de acordo com a condenação na Impugnação ao Crédito, deverá pagar em favor dos patronos da Agravada a quantia de R$ 483.244,80 (quatrocentos e oitenta e três mil e duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), simplesmente por postular um direito que a própria Agravada reconheceu, de modo que, eventualmente, a Câmara entender pela manutenção da decisão, que se reveja o valor fixado a título de honorários.

Defende que a condenação nos patamares fixados é indevida, eis que, ante ao acordo firmado nos autos, fica demonstrada a ausência de litigiosidade que justifique tal condenação, sendo também viável a redução, à luz do artigo 85, § 8º do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “(...) para inclusão da Agravante no Quadro Geral de Credores da Agravada, bem como para suspender a r. decisão de piso ora agravada também na parte em que, data máxima vênia, atabalhoadamente arbitrou honorários de sucumbência de R$ 483.244,80 (quatrocentos e oitenta e três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos)”. (ID. Num. 85098462 – pág. 21)

No mérito, pede “(...) SEJA INTEGRALMENTE PROVIDO O PRESENTE RECURSO, a fim de que seja reformada in totum a r. decisão agravada, e, por conseguinte, para que seja confirmada a r. decisão de antecipação da tutela recursal pleiteada, na esteira do que já decidiu este MM. Tribunal, para julgar então integralmente procedente a Impugnação Judicial ao Crédito, reformando a r. decisão de piso de modo a homologar o acordo firmado entre as partes e incluir a Agravante no Quadro Geral de Credores da Agravada, no valor de R$ 4.832.448,08 (quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oito centavos), na classe III, nos termos do acordo firmado”. Subsidiariamente, “(...) seja o presente recurso provido para (i) excluir a condenação da Agravante em honorários de sucumbência, dado o acordo firmado com a Agravante, ou, ainda, sucessivamente, (ii) diminuir o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados pelo MM. Juízo a quo, os quais deverão ser arbitrados por equidade na forma já exposta neste agravo”. (ID. Num. 85098462 - Pág. 22)

O pleito liminar foi deferido
apenas para REDUZIR a fixação dos honorários de sucumbência, com base no artigo 85, § 8º do CPC, ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Foram interpostos Embargos de Declaração por PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, os quais foram rejeitados.

As contrarrazões foram ofertadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – opina “(...) pelo parcial provimento do recurso interposto”, tão somente para que a verba honorária advocatícia seja fixada de acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória, que

JULGOU IMPROCEDENTE
a Impugnação de Crédito n.
0006753-33.2017.8.11.0086 - Código 111367
- na Recuperação Judicial n. 0003435-42.2017.8.11.0086 - Cód. 105258, da
TAUÁ BIODIESEL LTDA
, sob o argumento de que o crédito não era existente à época do pedido de recuperação judicial.

Pois bem.

Após a devida análise tem-se que o Agravo de Instrumento não merece prosperar.

Mostra-se notório que o crédito perseguido foi fixado posteriormente ao pedido de recuperação judicial.

Assim, incontestável sua natureza extraconcursal, à luz do artigo 49, “caput” da Lei n. 11.101/2005.

Nesse sentido, colaciono um trecho do parecer:

(...)

A controvérsia dos autos está em definir se os créditos decorrentes de honorários sucumbenciais, os quais foram objeto da execução nº 1062608-18.2017.811.826.0100, cuja fixação se deu posteriormente ao pleito recuperacional, devem se submeter ou não ao plano de soerguimento da empresa ora agravada.

Ora, o entendimento da e. Corte Superior de Justiça é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem como nascedouro a decisão judicial que os constitui (sentença ou ato judicial equivalente), distribuindo os ônus sucumbenciais.

Vejamos:

“HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. SENTENÇA ARBITRAL. LIMITES SUBJETIVOS. EFETIVO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. VERIFICAÇÃO. TEXTO FORMAL DA SENTENÇA. FORMALIDADES. ATENDIMENTO. APOSTILAMENTO. CONVENÇÃO DE HAIA DE 1969. DECRETO 8.660 DE 29/01/2016. DOCUMENTO PÚBLICO. CONCEITO AMPLO. ASSINATURA, SELO E OU CARIMBO. AUTENTICIDADE. COMPROVAÇÃO. JUÍZO DE DELIBAÇÃO. COMPETÊNCIA. STJ. EXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO IMPOSTA NO ESTRANGEIRO. HONORÁRIOS. DIREITO INTERTEMPORAL. MARCO DEFINIDOR. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. (...) 9. O marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015 em relação aos honorários advocatícios é a data da prolação da sentença. Precedentes. 10. Sentença arbitral estrangeira homologada parcialmente. Processo extinto sem resolução de mérito em relação à requerida ILLUSION ACESSÓRIOS DE MODAS LTDA. (SEC 14.385/EX, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018) (g. n.).

Nesta linha de raciocínio, se a decisão que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores.

Ao revés, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

In casu, como salientado pelo juízo singular, a decisão que fixou os honorários sucumbenciais somente foi proferida em 30/07/2017, ao passo que o pedido de recuperação judicial se deu em 19/06/2017, ou seja, o crédito da ora agravada (honorários sucumbenciais) foi constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, tem natureza extraconcursal (id. nº 85098467, págs. 01/04).

Insta consignar que não prospera o argumento da agravante de que se o crédito resultante da ação principal se submete à recuperação judicial, os honorários advocatícios também devem se submeter por serem decorrentes do litígio estabelecido para a cobrança deste crédito. Isso porque, não há relação de acessoriedade entre o crédito buscado na execução e os honorários de sucumbência resultantes desse processo ou de processos relacionados.

Portanto, em se tratando de crédito posterior ao pleito recuperacional, o crédito da agravante (honorários sucumbenciais) não se submete aos seus efeitos.

Neste sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1841960 SP 2018/0285577-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2020) (g. n.)”.

No tocante aos honorários advocatícios, tem-se que apesar de existência de acordo firmado, houve insurgência (impugnação) quanto ao não arrolamento da verba honorária advocatícia, dando azo ao trabalho jurídico adverso, o que autoriza a imposição de honorários; todavia, tenho que fazendo uma interpretação do artigo 85, § 8º conjuntamente com os incisos do § 2º, também do artigo 85 do CPC, é perfeitamente viável que haja a redução da verba para patamares razoáveis e proporcionais.

A propósito, colaciono o julgado deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - IMPUGNAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO FIDUCIÁRIO – NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, LEI N. 11.101/05 – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º, CPC – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS – § 8º, DO ART. 85 – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação judicial. Precedentes do STJ: REsp 1.635.332/RJ, AgInt no REsp n. 1.508.155/PR Diante da litigiosidade instaurada na Impugnação, julgada improcedente, cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º, do art. 85, do CPC”. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1007868-05.2018.8.11.0000 – Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE EM FACE AO LABOR E À LITIGIOSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA – INCIDÊNCIA DO § 8º, DO ARTIGO 85 DO CPC – VALOR ELEVADO DO CRÉDITO – PROVIMENTO PARCIAL.

É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente, quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido; todavia, em se tratando de valor de crédito que ultrapassa R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o § 8º, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido”. (N.U 1009629-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Diante do exposto, em consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo, tão somente para reduzir a verba honorária sucumbencial para 15.000,00 (quinze mil reais), à luz do artigo 85, § 8º do CPC, mantendo-se os demais termos da decisão exarada pelo Juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021